Tribunal: TJDFT
Processo: 0736845-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO ADMINISTRADOR. NÃO POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE PREVISTA NO ART. 135 DO CTN. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. FALECIMENTO DE SÓCIO ADMINISTRADOR DA EXECUTADA. HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL objetivando a reforma da decisão, que indeferiu o pedido de inclusão do sócio administrador da Empresa Executada no polo passivo da execução fiscal.
II. Questão em discussão.
2.1. Presunção de dissolução irregular da empresa que deixa de funcionar no seu domicílio fiscal, sem a comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio administrador.
2.2. Sucessão processual pelo espólio/herdeiros do sócio administrador da Executada.
III. Razões de decidir.
3.1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é possível o redirecionamento automático da execução fiscal contra os sócios da empresa, mesmo quando a executada seja microempresa ou empresa de pequeno porte, no caso de débitos tributários inadimplidos por ocasião da baixa cadastral da pessoa jurídica e seu encerramento. Para tanto, é necessária a comprovação de excesso de poderes ou infração de lei, do contrato social ou dos estatutos, na forma prevista no art. 135 do CTN.
3.2. Prevalece o entendimento jurisprudencial de que é ônus da Fazenda Pública provar a extinção irregular da pessoa jurídica devedora, quando não consta da CDA exequenda o nome do sócio administrador contra qual postula o redirecionamento da execução fiscal.
3.3. O Agravo de instrumento é uma via de cognição rasa que não comporta a instauração de incidente processual, no caso sucessão processual do sócio administrador da Executada, HONORIO F ALVES - ME. Além do que, o falecido não é parte no processo, mas a pessoa jurídica. Ademais. a morte do sócio administrador, por regra, não extingue automaticamente a pessoa jurídica.
IV. Dispositivo e tese.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.
Tese de julgamento: “não é possível o redirecionamento automático da execução fiscal contra o sócio administrador da empresa executada, mesmo quando a executada seja microempresa ou empresa de pequeno porte, exigindo-se a comprovação pela Fazenda Pública de excesso de poderes ou infração de lei, do contrato social ou dos estatutos, na forma prevista no art. 135 do CTN.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 134 e 135; LC n. 123/2006, art. 9o, §§ 4o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 430; AgInt no REsp n. 1.601.373/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, 2a Turma Cível, j. 11.04./2019; e REsp n. 1.877.340/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, 2a Turma Cível, j. 26.04.2022; e TJDFT, AGI 0707542-90, Rel. Desembargadora Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 18.08.2022; e AGI 0750967-02, Rel. Desembargador Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 26.03.2025.